Tribunal: STJ
Processo: 0714802-64.2019.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2047314 - AL
(2021/0408416-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: AL PREVIDENCIA
AGRAVANTE
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADORES : FILIPE CASTRO DE AMORIM COSTA - AL006437
HELDER BRAGA ARRUDA JUNIOR - AL011935B
AGRAVADO
: MARCOS BENEDITO VIANA DA SILVA
ADVOGADO
: ABELARDO JOSÉ DE MORAES - AL015046
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MILITAR ESTADUAL. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO
DE PRETERIÇÃO. PRESCRIÇÃO. RECURSO ESPECIAL. CONTROVÉRSIA
DECIDIDA SOB ENFOQUE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E COM SUPORTE EM
PREMISSAS FÁTICAS FIXADAS NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280/STF
E
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
7/STJ.
1. A pretensão recursal, ao impugnar a conclusão do acórdão recorrido quanto ao
direito à promoção e aos efeitos prescricionais alegados, pressupõe o exame do
regime jurídico estadual aplicável às promoções (v.g., interstícios e quadro de acesso),
circunstância que atrai a incidência da
por analogia.
Súmula 280/STF,
2. A alteração do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias acerca das
premissas fáticas relacionadas à caracterização da preterição e à atuação
administrativa demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada
em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/03/2026
18/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:42
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: a450e76e-3ff1-46ab-8e6a-0bddf3fe5ba9

Documento eletrônico VDA55180225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:42
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: a450e76e-3ff1-46ab-8e6a-0bddf3fe5ba9

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2047314 - AL
(2021/0408416-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: AL PREVIDENCIA
AGRAVANTE
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADORES : FILIPE CASTRO DE AMORIM COSTA - AL006437
HELDER BRAGA ARRUDA JUNIOR - AL011935B
AGRAVADO
: MARCOS BENEDITO VIANA DA SILVA
ADVOGADO
: ABELARDO JOSÉ DE MORAES - AL015046
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MILITAR ESTADUAL. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO
DE PRETERIÇÃO. PRESCRIÇÃO. RECURSO ESPECIAL. CONTROVÉRSIA
DECIDIDA SOB ENFOQUE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E COM SUPORTE EM
PREMISSAS FÁTICAS FIXADAS NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280/STF
E
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
7/STJ.
1. A pretensão recursal, ao impugnar a conclusão do acórdão recorrido quanto ao
direito à promoção e aos efeitos prescricionais alegados, pressupõe o exame do
regime jurídico estadual aplicável às promoções (v.g., interstícios e quadro de acesso),
circunstância que atrai a incidência da
por analogia.
Súmula 280/STF,
2. A alteração do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias acerca das
premissas fáticas relacionadas à caracterização da preterição e à atuação
administrativa demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada
em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
:
MINISTRO AFRÂNIO VILELA Em análise agravo interno foi interposto pelo
ESTADO DE ALAGOAS e pela ALAGOAS PREVIDÊNCIA contra a decisão
monocrática em juízo de retratação (fls. 518-523), que, reconsiderando o provimento
anterior, não conheceu do recurso especial interposto pelo ente público.
A controvérsia de origem refere-se a uma ação ordinária de promoção por
ressarcimento de preterição ajuizada por MARCOS BENEDITO VIANA DA SILVA,
Documento eletrônico VDA54227046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:50
Código de Controle do Documento: d77b3184-28ca-4f26-b354-bbfc8316ef73

servidor militar estadual. O autor pleiteou a promoção à graduação de Subtenente
alegando omissão da Administração Pública em ofertar os cursos de
PM/AL,
habilitação necessários à ascensão funcional no tempo razoável.
Em primeira instância, o pedido foi julgado improcedente pelo Juízo da 18a
Vara Cível de Maceió, que condenou o autor em honorários de R$ 500,00, observada a
gratuidade da justiça. Contudo, a 2a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de
Alagoas, ao julgar a apelação, reformou parcialmente a sentença. O Tribunal de origem
reconheceu a prescrição do fundo de direito em relação às promoções de Cabo e 3o
Sargento, mas garantiu a promoção ao posto de Subtenente PM a contar da
publicação do acórdão, fundamentando que a desídia estatal em fornecer meios de
habilitação constitui erro administrativo que não pode penalizar o militar.
Inconformado, o ESTADO DE ALAGOAS interpôs recurso especial com
fulcro na alínea a do permissivo constitucional, alegando violação dos artigos 1o e 5o do
Decreto
Sustentou que a pretensão estaria integralmente prescrita, uma
20.910/1932.
vez que o suposto erro administrativo remonta a mais de cinco anos antes do
ajuizamento da ação, ocorrido em Junho de 2019.
A decisão de admissibilidade na instância de origem negou seguimento ao
apelo nobre com base na
Contra esse ato, o ente público interpôs
Súmula 83/STJ.
agravo em recurso especial. Inicialmente, o recurso foi conhecido para dar provimento
ao recurso especial, declarando a prescrição total do fundo de direito.
Posteriormente, o agravado MARCOS BENEDITO VIANA DA SILVA
manejou agravo interno. Em juízo de retratação, esta Relatoria reconsiderou a decisão
anterior para não conhecer do recurso especial, sob o fundamento de que a análise da
prescrição e dos requisitos promocionais demandaria a revisão do acervo fático-
probatório (
e a interpretação de direito local (
,
Súmula 7/STJ)
Súmula 280/STF)
especificamente das Leis Estaduais
e
6.544/2004
6.514/2004.
Neste agravo interno, os agravantes sustentam o desacerto da decisão de
retratação, em síntese: (i) a tempestividade do agravo, requerendo o afastamento da
certidão de trânsito; (ii) a inaplicabilidade da
porquanto a prescrição
Súmula 7/STJ,
pode ser examinada a partir das premissas fáticas fixadas no acórdão; (iii) a
inaplicabilidade da
porque o núcleo do especial cinge-se à violação
Súmula 280/STF,
Documento eletrônico VDA54227046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:50
Código de Controle do Documento: d77b3184-28ca-4f26-b354-bbfc8316ef73

do
o do Decreto
; e (iv) a ocorrência de prescrição do fundo de direito,
art. 1
20.910/1932
considerando que os marcos promocionais relevantes e o alegado “erro administrativo”
remontam a período superior ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, não se
tratando de trato sucessivo, tornando inaplicável a Súmula 280/STF.
A parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da
decisão recorrida.
É o relatório.
VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
De início, assiste razão aos agravantes quanto ao prazo em dobro (CPC,
, razão pela qual reconheço a tempestividade do agravo interno. Em
art. 183)
consequência, observo que a certidão de trânsito em julgado foi tornada sem efeito, em
razão do equívoco na baixa dos autos antes do término do prazo recursal, conforme
atestado na certidão da fl. 565.
Nos termos do
§ 2o, do CPC e do
§ 6o, do RISTJ,
art. 1.021,
art. 259,
interposto o agravo interno, o Relator poderá exercer juízo de retratação ou submeter o
recurso ao Colegiado. Considerando que o agravo interno já se encontra pautado, a
reapreciação da matéria se opera neste próprio voto, para deliberação do órgão
colegiado.
Reexaminadas as razões recursais, não há elementos aptos a infirmar a
decisão agravada, que não conheceu do recurso especial ante a incidência das
Súmulas
e
óbices que, no caso concreto, permanecem aplicáveis.
280/STF
7/STJ,
A parte agravante sustenta que a controvérsia seria resolvida
exclusivamente pela aplicação do
o do Decreto
de modo a dispensar
art. 1
20.910/1932,
a interpretação de normas estaduais.
Documento eletrônico VDA54227046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:50
Código de Controle do Documento: d77b3184-28ca-4f26-b354-bbfc8316ef73

Todavia, a delimitação do marco temporal relevante — isto é, a identificação
do termo inicial a partir do qual se teria configurado a alegada violação ao direito de
promoção e, consequentemente, a aferição da ocorrência (ou não) de prescrição do
fundo de direito — encontra-se, na espécie, imbricada ao regime jurídico local que
disciplina a carreira militar, notadamente quanto aos interstícios, quadro de acesso e
condições legais para as promoções, tal como registrado no acórdão recorrido, que se
vale do Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Alagoas e das Leis Estaduais
e
para estruturar a solução adotada.
6.544/2004
6.514/2004
Nessa linha, a pretensão recursal — de reconhecer prescrição total a partir
de uma cadeia de eventos promocionais (com “efeito cascata”) — pressupõe, para ser
acolhida, definir quando o servidor teria implementado, à luz da legislação estadual, os
requisitos de acesso às graduações subsequentes e em que momento se configuraria
a preterição alegada. Tal providência não se limita ao confronto de datas, exigindo
interpretação e aplicação de direito local, o que atrai a incidência da Súmula 280/STF.
Os agravantes afirmam, ainda, ser desnecessário revolver matéria fática,
pois o acórdão recorrido conteria elementos suficientes para o reconhecimento da
prescrição.
Não lhes assiste razão.
Com efeito, o acórdão recorrido não se limita a registrar marcos
cronológicos; antes, assenta premissas relacionadas ao contexto administrativo das
promoções, à ocorrência (ou não) de preterição, e à dinâmica de cumprimento de
requisitos legais, inclusive com referências à atuação (ou inércia) administrativa,
matérias que se conectam diretamente à qualificação jurídica do ato como omissivo
continuado ou como ato único de efeitos permanentes, com reflexos na fixação do
termo inicial e na extensão da prescrição.
Nesse contexto, acolher a tese dos agravantes — no sentido de que o
direito estaria fulminado por prescrição do fundo de direito, em razão de suposto erro
original e seus desdobramentos — exigiria, inevitavelmente, reavaliar premissas fáticas
Documento eletrônico VDA54227046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:50
Código de Controle do Documento: d77b3184-28ca-4f26-b354-bbfc8316ef73

e o quadro probatório subjacente à conclusão do Tribunal de origem sobre a
configuração da preterição e seus efeitos, providência inviável na via especial (
.
Súmula 7/STJ)
Além disso, o argumento de que teria havido “presunção indevida” de
omissão estatal e de que a Administração não teria tido oportunidade de demonstrar
determinados aspectos revela, por sua própria natureza, insurgência que demanda
exame do contexto instrutório e das circunstâncias do caso, reforçando o óbice da
Súmula 7/STJ.
Os agravantes invocam julgados desta Corte no sentido de que atos
promocionais podem configurar atos únicos de efeitos concretos e permanentes, aptos
a deflagrar prescrição do fundo de direito.
Sem desconsiderar a orientação jurisprudencial referida, observa-se que a
sua aplicação ao caso concreto pressupõe, justamente, premissas normativas locais
(regime de promoções, interstícios e quadro de acesso) e premissas fático-probatórias
(contexto da
), cuja revisão é vedada em recurso especial. Assim,
preterição/omissão
os precedentes trazidos não afastam, por si, os óbices sumulares, pois dependem de
pressupostos que não podem ser redefinidos na via eleita..
Neste recurso especial, portanto, a manutenção do não conhecimento é
medida que se impõe, ante a inviabilidade de ultrapassar os óbices processuais citados.
Isso posto, nego provimento ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA54227046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:50
Código de Controle do Documento: d77b3184-28ca-4f26-b354-bbfc8316ef73

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.047.314 / AL
Número Registro: 2021/0408416-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07148026420198020001 7148026420198020001
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: AL PREVIDENCIA
AGRAVANTE
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADORES : FILIPE CASTRO DE AMORIM COSTA - AL006437
HELDER BRAGA ARRUDA JUNIOR - AL011935B
AGRAVADO
: MARCOS BENEDITO VIANA DA SILVA
ADVOGADO
: ABELARDO JOSÉ DE MORAES - AL015046
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - PROMOÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: AL PREVIDENCIA
AGRAVANTE
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADORES : FILIPE CASTRO DE AMORIM COSTA - AL006437
HELDER BRAGA ARRUDA JUNIOR - AL011935B
AGRAVADO
: MARCOS BENEDITO VIANA DA SILVA
ADVOGADO
: ABELARDO JOSÉ DE MORAES - AL015046
Documento eletrônico VDA55148297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:50:44
Código de Controle do Documento: ee6c1c38-1d6e-4d39-a9b9-9d759d33bbf0

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:50:44
Código de Controle do Documento: ee6c1c38-1d6e-4d39-a9b9-9d759d33bbf0